Tribunal: TJES
Processo: 5000350-85.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-85.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR SOUZA LEMOS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000350-85.2023.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
IGOR SOUZA LEMOS

RECORRIDO:
PICPAY SERVICOS S.A, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR. INVASÃO DE CONTA MANTIDA JUNTO AO PICPAY. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. DEMORA NA NOTIFICAÇÃO DO FURTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE DIRIMIR RISCOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam as Rés, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, verifico que, embora alegue a Recorrida PICPAY, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, razão alguma lhe assiste, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, nota-se que o Recorrente,
mesmo sabendo do furto do aparelho celular no próprio local do jogo, não adotou medidas para comunicar os fatos às Recorridas e se resguardar de eventual prejuízo a partir do comprometimento de suas informações constantes em seu aparelho celular.

(4). Nesse sentido, destaca-se que, para além de o Recorrente não ter realizado qualquer notificação à PICPAY quanto ao sinistro visando obstar o acesso não autorizado de sua conta através de seu celular, nota-se também que o consumidor deixou de acionar ferramenta de bloqueio remoto do seu celular (Apple iPhone 13) através do “Buscar iPhone”, acessível através de qualquer dispositivo através da internet, bastando que informasse o seu ID Apple e senha (informações que, certamente, lembrava-se ou deveria lembrar o Recorrente), o que permitira não apenas que o referido dispositivo fosse acessado, mas também que seus dados fossem completamente apagados (conforme informações disponíveis em
https://support.apple.com/pt-br/104978
), o que não fez.

(5). Portanto, comungo do entendimento de que a desídia do consumidor em empreender diligências voltadas à mitigação dos riscos e eventuais prejuízos advindos do furto sofrido rompe o nexo de causalidade relativo às circunstâncias ocorridas posteriormente (acesso e movimentação não autorizados de contas a partir de seu celular), não merecendo, por isso, qualquer reparo a r. sentença.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)